Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-40.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-40.2020.8.14.0097

APELANTE: MARILENE SARGES DO CARMO

APELADO: MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/OUTUBRO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0800030-40.2020.8.14.0097
.

COMARCA: BENEVIDES / PA
.

AGRAVANTE:
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA
.

ADVOGADO:
ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA (OAB/PA 5.441)
.

AGRAVADO(S):
MARILENE SARGES DO CARMO
.

ADVOGADO(S):
FABIO ROBERTO PONTES DE LIMA (OAB/PA 31.135)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA DO ESBULHO. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATRIBUÍDO À PARTE DEMANDADA. INOCORRÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EM FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL. FALTA DE JUNTADA POR DESÍDIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão agravada não atribuiu o ônus da prova à parte demandada quanto ao esbulho, tendo tal circunstância sido demonstrada pela parte autora conforme provas documentais e testemunhais, não se verificando hipótese de imposição de prova de fato negativo.

2.
A juntada de prova documental em estágio recursal é excepcional e somente se mostra legítima na forma do 435, parágrafo único, do CPC. Na medida em que a parte tinha perfeito conhecimento prévio da existência da prova documental referente ao recibo de compra e venda do imóvel (fato essencial e preexistente), a desídia de juntada deste no curso da instrução probatória impede que tal documentação seja cognoscível em sede de recurso, até mesmo porque não se destina à comprovação de fato superveniente no processo.

3.
Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho, Desª Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0800030-40.2020.8.14.0097

COMARCA: BENEVIDES / PA
.

AGRAVANTE:
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA

ADVOGADO:
ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA (OAB/PA 5.441)

AGRAVADO(S):
MARILENE SARGES DO CARMO

ADVOGADO(S):
FABIO ROBERTO PONTES DE LIMA (OAB/PA 31.135)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA,
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 15153319), que
conheceu e negou provimento
ao apelo interposto pela parte demandada, ora agravante, mantendo integralmente a sentença de procedência da ação possessória ajuizada pela ora agravada.

Nas
razões do interno (Id. 15193383),
a Agravante alega, em suma, que o ônus da prova da ocorrência de esbulho possessório era da autora, não podendo ser exigida da demandada prova de fato negativo. Ademais, aduz a existência de fato novo superveniente no processo, conforme juntada de documento nesta fase recursal, o qual demonstraria a aquisição do imóvel pela parte demandada no ano de 2015, conforme recibo de compra e venda, que não foi juntado antes haja vista ter sido apreendido em ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público Estadual.

Em contrarrazões (Id. 15596272), pleiteia-se o desprovimento do interno.

Os fundamentos do agravo interposto não dão azo ao juízo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de SETEMBRO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA DO ESBULHO. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATRIBUÍDO À PARTE DEMANDADA. INOCORRÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EM FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL. FALTA DE JUNTADA POR DESÍDIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão agravada não atribuiu o ônus da prova à parte demandada quanto ao esbulho, tendo tal circunstância sido demonstrada pela parte autora conforme provas documentais e testemunhais, não se verificando hipótese de imposição de prova de fato negativo.

2.

A juntada de prova documental em estágio recursal é excepcional e somente se mostra legítima na forma do 435, parágrafo único, do CPC. Na medida em que a parte tinha perfeito conhecimento prévio da existência da prova documental referente ao recibo de compra e venda do imóvel (fato essencial e preexistente), a desídia de juntada deste no curso da instrução probatória impede que tal documentação seja cognoscível em sede de recurso, até mesmo porque não se destina à comprovação de fato superveniente no processo.

3.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Conheço do interno, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o recurso busca alterar a conclusão exarada na decisão monocrática, argumentando-se que não se poderia atribuir o ônus da prova da ausência de esbulho à agravante, bem como em razão da existência de fato novo superveniente verificado em prova documental juntada apenas no presente agravo interno.

Na decisão monocrática agravada, a configuração do esbulho possessório foi analisada na seguinte ótica de fundamentação:

“[...]”

A rigor, conforme assinalado na sentença proferida pelo juízo a quo, restam constantes provas suficientes acerca dos requisitos para tutela possessória em favor da demandante.
A documentação juntada aos autos e mesmo das provas orais coligidas durante a instrução demonstram cabalmente evidenciados os elementos fáticos previstos nos incisos do art. 561, do CPC, que dão concreção ao direito de exercício da proteção possessória.

De outro lado,
também existe comprovação efetiva da ocorrência de esbulho sobre o imóvel supostamente submetido à posse da autora, pois é possível perceber que apelante se valeu da sua relação afetiva com um dos mais frequentes locadores do imóvel para se atribuir a qualidade de titular da posse do bem
.

Em contestação,
a apelante asseverou que efetuou a compra do imóvel, admitindo que exercia a posse do mesmo, porém, com base em justo título de transferência, o qual jamais foi juntado aos autos, porquanto teria sido objeto de busca e apreensão em ação de improbidade administrativa.
(...) Assim sendo,
a autora se desincumbiu de provar que a ré praticou esbulho sobre sua posse, já que não há comprovação da justeza da posse da ré
, o que também autoriza a tutela possessória

[...]”

De acordo com a transcrição acima, vê-se que não houve qualquer atribuição à parte demandada para comprovação de inexistência de esbulho. Ao revés, restou explicitado que a parte autora demonstrou a ocorrência do esbulho por provas documentais e testemunhais, verificado quando a demandada, ora agravante, se autodesignou como titular da posse do imóvel com base em justo título que não foi apresentado como prova nos autos. Portanto, não se infere que a ré tenha sido submetida ao ônus processual de produção de prova de fato negativo.

Quanto ao documento novo apresentado em sede de agravo interno que demonstraria a aquisição do imóvel por compra e venda por parte da demandada, ora agravante, assinalo que a possibilidade juntada posterior de prova documental se disciplina pela regra do art. 435, parágrafo único, do CPC, sendo possibilidade excepcional, já que regra é a juntada do documento na inicial ou na contestação (CPC. Art. 434,
caput
).

Apenas se admite a juntada posterior de prova documental em sede de recurso quanto estes tiverem sido formados após a instrução ou quando se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou contestação, devendo a parte que apresentá-los comprovar o justo motivo que as impediu de juntá-los anteriormente.

Na hipótese dos autos, desde a fase postulatória, quando apresentou a contestação (Id. 8494723), a ora agravante tinha conhecimento da prova documental referente ao recibo de compra e venda do imóvel (a qual foi juntada apenas no agravo interno). Na própria contestação consta expressamente:

“[...]

Outro fato que vale a pena narrar nos autos é que todos os documentos relacionados com a compra e venda do
imóvel foram apreendidos em uma ação realizada na residência da autora em razão de processo contra o seu companheiro,
hoje já falecido.

A requerida já solicitou os documentos para juntar autos do presente processo, pois nada tem a ver com o processo que derivou a apreensão.

Todavia, as provas agora juntadas são mais do que suficientes para comprovar o alegado, requerendo desde já o indeferimento total da ação,
por se tratar de pedido pautado em fatos mentirosos e carentes que comprovação.

[...]”

A agravante aduziu que a documentação é essencial e que demonstraria a sua aquisição legítima da posse do imóvel através de compra e venda foi apreendida em decorrência de medida de busca e apreensão originada em ação de improbidade administrativa ajuizada contra seu então companheiro. Mas que já havia requerido junto ao MP a entrega destes documentos, porém, da data do protocolo da contestação (22/09/2020) até a prolação da sentença (04/11/2021) transcorreram mais de 12 meses e a parte demandada não juntou a referida prova documental durante a instrução, tampouco houve pedido formulado ao juízo, no sentido de que o representante do MP fosse oficiado para encaminhar ao menos cópia do mencionado documento.

A falta de juntada do recibo de compra e venda (Id. 15920312) no curso da instrução probatória se deu exclusivamente à inércia e desídia dos própria demandada que, tinha pleno conhecimento da sua existência prévia, deixando de providenciar sua oportuna juntada na fase instrutória do processo, de modo que sua apreciação no estágio atual do processo se mostra inviável, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no Ag n. 1.247.724/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 25/11/2015; AgInt no AREsp n. 1.015.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 13/2/2019; AgInt no AREsp n. 2.147.745/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022; e, AgInt no AREsp n. 1.781.313/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 5/4/2021)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática

que
conheceu e
negou provimento
ao apelo
.

É como voto.

Belém/PA, 24 de OUTUBRO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/10/2023